Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada pelos agravantes contra decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito, sob o fundamento de intempestividade da impugnação. Sustenta-se a ocorrência de erro justificável na escolha da via recursal, em razão da referência à “sentença” na decisão recorrida, pleiteando-se a aplicação do princípio da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de apelação contra decisão que resolve incidente de habilitação de crédito no curso de processo de recuperação judicial, cuja natureza jurídica é interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que julga pedido de habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial possui natureza interlocutória, por não extinguir qualquer fase processual, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme previsto expressamente no art. 17 da Lei no 11.101/2005.
4. O uso do termo “sentença” na decisão impugnada não gera dúvida objetiva sobre a natureza do pronunciamento judicial, não sendo suficiente para justificar a adoção de via recursal inadequada, diante da clareza da norma legal quanto ao recurso cabível.
5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do tribunal, que exige dúvida razoável e semelhança procedimental entre os recursos.
6. A aplicação dos princípios da taxatividade recursal e da unirrecorribilidade inviabiliza a substituição do recurso previsto em lei especial por outro, em especial quando inexistente controvérsia quanto à adequação do meio recursal próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A decisão que resolve pedido de habilitação de crédito no curso da recuperação judicial tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.
2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Não se conhece de apelação interposta contra decisão que resolve incidente de habilitação de crédito, por inadequação da via recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; Lei no 11.101/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1959463, 0703107-57.2024.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1797294, 0724061-95.2022.8.07.0015, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 15.12.2023.